Tribunal: TJES
Processo: 5001453-60.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-60.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CAMARA GOMES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no efeito devolutivo previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DANIEL CAMARA GOMES em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, por meio da qual alega o autor que mantém contrato com a empresa requerida, onde possui uma conta, realizando movimentações financeiras. Aduziu que em maio de 2022, sua conta foi acessada por uma pessoa estranha, identificada por iPhone de Manolinho, resultando na contratação de dois empréstimos pessoais, sendo um no valor de R$ 921,72 e outro no valor de R$ 66,85. Afirmou que nenhuma das duas transações foram realizadas pelo autor e que não informou sua senha de acesso a ninguém. Ainda relatou que os empréstimos foram sacados por uma terceira pessoa, sem nenhum proveito ao autor. Destacou que solicitou o cancelamento do empréstimo e das cobranças que passou a suportar, contudo, não obteve êxito na via administrativa junto a empresa requerida. Diante disso, ajuizou a presente ação.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, para DECLARAR a inexistência dos débitos informados na exordial, além de CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Tornou definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, aduzindo, em suma, a ausência de responsabilidade e inexistência de falha na prestação de serviços; inexistência de danos morais indenizáveis; impugnação ao pedido de inexigibilidade de débito.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelos autores.

Fincada essa premissa, tem-se que o recorrido produziu, de forma suficiente, provas no sentido de ter havido contratação de empréstimo sem o seu consentimento, além de transferência/saque destes valores para conta de terceiro que desconhece, o que levou a abrir chamado junto ao Recorrente; não tendo o Recorrente, de outro lado, coligido aos autos prova que afaste os indícios de fraude, não tendo, assim, se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Assim, tem-se por caracterizada falha de segurança, em violação dos arts. 4º e 6º, I, do CDC, o que importa em responsabilidade objetiva por defeito do serviço (art. 14 caput e §1º do CDC), sendo cediço que, nos termos da Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impõe-se, por conseguinte, o dever de declarar a inexistência de débito, consistente na ausência de contratação de empréstimo, quanto pela condenação em danos morais, estes caracterizados em casos de negativação indevida e pelo abalo extrapatrimonial decorrente de ter sido vítima de fraude e invasão de conta financeira, com transferência de valor, cenário que evidencia violação do direito fundamental à proteção de dados (art. 5º, LXXIX, CF), consoante admitido no âmbito da jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES. A respeito, vale conferir: Recurso Inominado Cível 5001358-39.2021.8.08.0014, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 22/Mar/2022.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, tenho que o montante de R$ 5.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Recorrente e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância ao patamar fixado pela jurisprudência do eg. TJES.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)